Tribunal: TJES
Processo: 5010722-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010722-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: LUCIANA MARIA VICENTE DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE BUSCA PATRIMONIAL POR SISTEMAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU INDÍCIO DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em 2016, indeferiu o pedido de nova busca de bens da executada por meio dos sistemas eletrônicos oficiais (Bacenjud e Renajud), sob o fundamento de que as diligências anteriores restaram infrutíferas e não houve demonstração de alteração na situação econômica da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reiteração de diligências de busca patrimonial via sistemas judiciais (Bacenjud/Sisbajud e Renajud) quando já realizadas anteriormente sem sucesso e sem a demonstração, pelo credor, de fato novo ou indícios de modificação na situação financeira do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de sistemas judiciais para localização de bens deve observar os princípios da razoabilidade e da utilidade prática, evitando-se a repetição desnecessária de atos processuais que já se mostraram ineficazes.

O princípio da cooperação impõe ao credor o ônus de demonstrar indícios mínimos de alteração na situação econômica do executado para justificar a renovação de medidas constritivas, não bastando o simples decurso do tempo ou a persistência do débito.

A reiteração indiscriminada de pesquisas em sistemas oficiais, sem a apresentação de fatos novos ou elementos concretos que apontem a existência de patrimônio penhorável, viola a eficiência da prestação jurisdicional e onera indevidamente a máquina judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reiteração de diligências de busca patrimonial por meio de sistemas judiciais (Bacenjud, Renajud, etc.) pressupõe a demonstração de modificação na situação financeira do devedor ou a existência de fatos novos que justifiquem a medida. 2. O simples decurso do tempo, isoladamente, não autoriza a renovação automática de pesquisas eletrônicas que anteriormente resultaram negativas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de
LUCIANA MARIA VICENTE DA SILVA
, que indeferiu o pleito de busca patrimonial da executada por meio dos sistemas judiciais.

Em suas razões recursais (evento nº 14701539), a parte agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
realizou, diversas diligências nos autos originários, todas infrutíferas, inclusive com pedidos anteriores de uso das ferramentas eletrônicas de localização de bens e ativos financeiros;
(ii)
merece incidência o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), visto que o acesso a informações patrimoniais da devedora, muitas vezes sigilosas, é inviável ao credor sem a intervenção judicial por meio dos sistemas oficiais disponíveis;
(iii)
o indeferimento indiscriminado do pedido importa em violação à efetividade da execução (CPC, art. 797); e que (iv) a medida pleiteada merece ser deferida, especialmente após o decurso de lapso temporal razoável desde a última diligência, sendo certo que os últimos pedidos nos sistemas Bacenjud e Renajud ocorreram no ano de 2019.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 2016, sem êxito, até a presente data, quanto à localização de patrimônio da devedora para satisfação do débito perseguido.

Conforme destacado na decisão agravada, as últimas diligências com utilização das ferramentas de localização patrimonial judicialmente disponíveis foram realizadas,
não tendo sido constatada qualquer informação relevante acerca de bens penhoráveis da executada
.

O agravante, de sua parte,
não logrou demonstrar qualquer fato novo ou alteração concreta e atual da situação econômica da devedora
, limitando-se a reafirmar a existência do débito e a necessidade de satisfação do crédito – pretensão legítima, mas que deve observar os contornos processuais e os princípios da boa-fé e da cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Desse modo, considerando que já houve, sem sucesso, utilização dos sistemas judiciais para localização de bens da devedora, bem como diante de indicativos mínimos sobre eventual alteração da situação patrimonial desta, não há utilidade na medida pretendida. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD ("TEIMOSINHA"). Sistema autorizado pelo CNJ para proporcionar maior efetividade ao processo. Decurso de tempo insuficiente a justificar a providência pretendida. Efetivação da medida que, ademais, deve dar-se à luz da razoabilidade, sobretudo quando demonstrada a alteração da situação econômica da parte executada. Reiteração automática de pesquisas via BACENJUD que se mostra, neste momento processual, desarrazoada. Renovação da medida que carece de utilidade prática, sobretudo porque não há qualquer indício que aponte a provável existência de créditos futuros. Decisão recorrida mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2044750-82.2025.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional IV. Lapa - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 02/07/2025) (TJSP; AI 2044750-82.2025.8.26.0000; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Maurício Pessoa; Julg. 02/07/2025)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.